Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 44 anos de idade, sofre de insuficiência renal crônica e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, sob risco de morte, caso não o faça.
3. Foram juntados documentos indicativos da condição de saúde da parte autora: “Paciente com diagnósticos de hipertensão e quadros de dor anginosa, em investigação com a cardiologia para amiloidose cardíaca, ex-morador de rua, com histórico de uso de cigarro, maconha, crack e bebida alcoólica, além de doença renal crônica em realização de hemodiálise. Apresenta quadro de doença renal crônica estágio V (final) em programa dialítico, contínuo e ininterrupto de hemodiálise 3 vezes/semana no HRT, desde abril de 2021. Seu tratamento consiste em sessões de hemodiálise com duração de 4 horas (início às 7 horas com término previsto às 12 horas) todas as segundas, quartas e sextas. É importante ressaltar que este procedimento é essencial para manutenção da vida, salvo em caso de realização de transplante renal bem-sucedido. Paciente relata quadro de astenia, dificultando suas atividades laborais. Necessita de transporte para as sessões de hemodiálise, com relato de astenia após sessões, apresentando risco de quedas, devido isso necessitando ainda de acompanhante.” – ID 34168216.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência se afigura indispensável, dado as condições de saúde e a longa distância a ser percorrida (ida e volta).
5. Destaca-se a manifestação do Ministério Público (ID 34281961 – pág. 2), que diz ser “evidente que o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente que realiza hemodiálise não é prestado como forma de assistência social, mas como meio inegável de garantir a realização do tratamento, estando ligado diretamente à prestação dos serviços de saúde” (grifei). Além disso, aponta a existência do art. 61 da Portaria no 1.675, de 07/06/20181, do Ministério da Saúde, o qual dispõe e garante ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, além do transporte de urgência e emergência. (art. 67).
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.